Tribunal: STJ
Processo: 5244884-98.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994724 - RS (2025/0267217-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUCIANA DRUMOND CAFARATE
AGRAVANTE
: VANESSA DA COSTA DRUMOND
ADVOGADOS
: MARIANA PORTO KOCH - RS073319
LIZIANNE PORTO KOCH NIENABER - RS068959
PAULA MALISKA GUIMARÃES - RS110394
JÉSSYCA RAMOS DUTRA - RS125411
AGRAVADO
: CLOVIS BARROS ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GOMERCINDO LINS COITINHO - RS002743
LUCIANO ENGEL COITINHO - RS043004
ANA LUIZA ENGEL COITINHO - RS061855
ROBERTA LATMANN VIEIRA BENITEZ - RS113494
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. CERCEAMENTO DE
DEFESA
ALEGADO.
VALORAÇÃO
DAS
PROVAS.
PRODUÇÃO
PROBATÓRIA. DETERMINAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
LAUDO
PERICIAL.
VALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre
convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe
sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou
desnecessárias.
2. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às
instâncias ordinárias e o seu reexame, na estreita via do recurso especial,
encontra, também, o óbice de que trata a Súmula no 7/STJ.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca
da validade do laudo pericial, demandaria o reexame de fatos e
de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica a análise da divergência
jurisprudencial alegada.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c327fed-492e-4bfb-81a2-c61341cf6796

Documento eletrônico VDA51407228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c327fed-492e-4bfb-81a2-c61341cf6796

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994724 - RS (2025/0267217-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUCIANA DRUMOND CAFARATE
AGRAVANTE
: VANESSA DA COSTA DRUMOND
ADVOGADOS
: MARIANA PORTO KOCH - RS073319
LIZIANNE PORTO KOCH NIENABER - RS068959
PAULA MALISKA GUIMARÃES - RS110394
JÉSSYCA RAMOS DUTRA - RS125411
AGRAVADO
: CLOVIS BARROS ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GOMERCINDO LINS COITINHO - RS002743
LUCIANO ENGEL COITINHO - RS043004
ANA LUIZA ENGEL COITINHO - RS061855
ROBERTA LATMANN VIEIRA BENITEZ - RS113494
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. CERCEAMENTO DE
DEFESA
ALEGADO.
VALORAÇÃO
DAS
PROVAS.
PRODUÇÃO
PROBATÓRIA. DETERMINAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
LAUDO
PERICIAL.
VALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre
convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe
sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou
desnecessárias.
2. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às
instâncias ordinárias e o seu reexame, na estreita via do recurso especial,
encontra, também, o óbice de que trata a Súmula no 7/STJ.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca
da validade do laudo pericial, demandaria o reexame de fatos e
de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica a análise da divergência
jurisprudencial alegada.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUCIANA DRUMOND CAFARATE e
OUTRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. PEDIDO DE NOVO EXAME.
1. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou as impugnações ao laudo pericial apresentadas nos
Documento eletrônico VDA50566233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:16
Código de Controle do Documento: f42f4e1e-bd6f-4fa9-963d-b439b7c6f66c

autos da liquidação de sentença.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: O recurso visa à reforma da decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de nova perícia, sob o argumento de
que a perícia existente não avaliou corretamente as condições e a forma de
trabalho desempenhados pelo agravado, advogando-se, portanto, pela
realização de novo laudo pericial.
3. RAZÕES DE DECIDIR: Cenário da demanda em que o juízo a quo possui
discricionariedade para valorar as provas apresentadas, nos termos do art.
370 do Código de Processo Civil, podendo, ainda, indeferir diligências inúteis
ou protelatórias, conforme preceitua o parágrafo único do referido artigo. A
irresignação das agravantes decorre de mero descontentamento com o
resultado do laudo pericial, o que, por si só, não justifica a realização de
nova perícia. Além disso, não foi demonstrada a existência de vício ou
omissão relevante no laudo que comprometesse a sua validade. Juízo a quo
que, ademais, não está jungido ao resultado do exame pericial, porquanto a
liquidação de sentença originária buscou aferir o trabalho realizado pelo
advogado agravado, de modo que a eventual verba honorária a ser arbitrada
deve, inclusive, observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em
observância, também, dos critérios elencados pelos incisos § 2o do art. 85 do
CPC.
4. DISPOSITIVO E TESE: Negado provimento ao agravo de instrumento,
mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de realização de nova perícia,
ante a ausência de elementos que justifiquem a sua necessidade. Não
restando evidenciado qualquer erro material ou vício no laudo existente que
comprometa a decisão de mérito" (e-STJ fl. 41).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 54/58).
No recurso especial, as recorrentes alegam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 369, 370, 373, 464 e 480 do Código de Processo
Civil.
Sustentam, em síntese, que houve cerceamento de defesa pela negativa de
realização de nova perícia.
Defendem, ainda, a insuficiência do laudo pericial pelo fato de que a perita
não teve acesso a todos os autos necessários para a análise completa do trabalho
desempenhado pelo recorrido.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 90/102), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu ser desnecessária a
realização de nova perícia, nos seguintes termos:

"(...)
Evitando-se tautologia às transcrições do relatório, em suma,
cuida-se de agravo de instrumento em que as agravantes buscam a reforma
da decisão objurgada para que nova pericia seja realizada, porquanto
aquela produzida, ora nos autos da liquidação de sentença originária, não
aferiu corretamente a relação jurídica mantida com o agravado, de modo que
os valores lá aferidos não merecem ser mantidos.
Contudo, como adiantei na decisão que rejeitou o pedido de efeito
suspensivo, em bem verdade, o que se observa da parte é mero
descontamento da parte quanto ao resultado do exame pericial técnico, bem
Documento eletrônico VDA50566233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:16
Código de Controle do Documento: f42f4e1e-bd6f-4fa9-963d-b439b7c6f66c

como das respostas complementares (evento 88, PET1, evento 97, PET1,
evento 106, PET1 e evento 115, PET1), que, por si só, não enseja o
deferimento de nova prova.
Aliás, é importante salientar que a Magistrada de origem, Dra.
Patrícia Dorigoni Hartmann, é a destinatária das provas, cabendo a ela
valorar as produzidas, ou, ainda, entender pela pertinência de novo exame,
nos termos do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil, que
dispõe, assim:
(...)
De mais a mais, a demanda originária se trata de um
procedimento de liquidação de sentença pela atuação do advogado, ora ex-
advogado das agravantes, em demandas judiciais, no qual, por fim, compete
ao juízo a quo valorar as provas e arbitrar honorários, considerando,
inclusive, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em observância,
também, ao regramento dos incisos previstos pelo art. 85, § 2o, do CPC, que
referem (e-STJ fl. 39).
"

De fato, a determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o
livre convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe sopesar
sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.
Dessa forma, o juízo acerca da produção da prova compete soberanamente
às instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso especial,
encontra, também, o óbice de que trata a Súmula no 7/STJ.
Confiram-se:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA AFASTADO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA.
DETERMINAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. LAUDO PERICIAL. VALIDADE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Tendo sido a controvérsia decidida nos limites delineados pelas partes,
como no caso dos autos, não há espaço para falar em julgamento extra
petita.
2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre
convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe
sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou
desnecessárias.
3. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às
instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso especial,
encontra, também, o óbice de que trata o verbete no 7 da Súmula desta Corte.
4. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca da
validade do laudo pericial, demandaria o reexame de fatos e de provas dos
autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7
/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-
lhe provimento."
(AREsp 2.873.284/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
25/8/2025
29/8/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PREQUESTIONAMENTO.
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 282/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, no tocante à desnecessidade de
prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é
permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. A pretensão de modificação do acórdão recorrido, no que concerne às
conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem no sentido de que 'a parte ré
não se desincumbiu do ônus de demonstrar a metodologia de cálculo
Documento eletrônico VDA50566233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:16
Código de Controle do Documento: f42f4e1e-bd6f-4fa9-963d-b439b7c6f66c

adotada para chegar à taxa de juros contratada', encontra óbice no
enunciado da Súmula 7/STJ, pois exigiria incursão no acervo fático-
probatório dos autos.
5. A falta da similitude fática - requisito indispensável à demonstração da
divergência - inviabiliza a análise do dissídio.
6. A incidência da Súmula 7 desta Corte, acerca do tema que se supõe
divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela
alínea 'c' do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.796.761/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/8/2025
15/8/2025
Por fim, cumpre atentar que a incidência da Súmula no 7/STJ prejudica a
análise da divergência jurisprudencial alegada.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:16
Código de Controle do Documento: f42f4e1e-bd6f-4fa9-963d-b439b7c6f66c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.994.724 / RS
Número Registro: 2025/0267217-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50829638320218210001 51152734520218210001 52448849820248217000 52618645720238217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANA DRUMOND CAFARATE
AGRAVANTE : VANESSA DA COSTA DRUMOND
ADVOGADOS : MARIANA PORTO KOCH - RS073319
LIZIANNE PORTO KOCH NIENABER - RS068959
PAULA MALISKA GUIMARÃES - RS110394
JÉSSYCA RAMOS DUTRA - RS125411
AGRAVADO
: CLOVIS BARROS ADVOGADOS
ADVOGADOS : GOMERCINDO LINS COITINHO - RS002743
LUCIANO ENGEL COITINHO - RS043004
ANA LUIZA ENGEL COITINHO - RS061855
ROBERTA LATMANN VIEIRA BENITEZ - RS113494
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA51384868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:16
Código de Controle do Documento: 9a258601-7f6f-4b4e-80ac-0d080a611d56

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:16
Código de Controle do Documento: 9a258601-7f6f-4b4e-80ac-0d080a611d56